Tribunal: CARF
Processo: 13841.000265/2003-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.000265/2003-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.563 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
JOSE GERALDO APARECIDO VALA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1999
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. ACADEMIA DE
GINÁSTICA, NATAÇÃO E DANÇA.
A Recorrente presta serviço de academia de ginástica, natação e dança que
demandam serviços profissionais de professor, fisicultor ou assemelhados,
atividades essas vedada a optantes do SIMPLES, nos termos do inciso XIII.
Art. 9o da Lei 9.317/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-28.043, de 17 de março de
2010, da 6a Turma da DRJ/RPO, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra o Despacho Decisório de Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Limeira (e-fls. 71-73) que indeferiu o pedido da contribuinte de
revisão do ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/CPS n° 108.460 de 09 de janeiro de 1999
que a excluiu do SIMPLES Federal desde o dia 01/03/1999 por constatar-se que a contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.000265/2003-17
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.000265/2003-17

exercia a atividade de “prestação de serviços de academia de natação, ginástica e dança”,
atividade essa vedada com base no inciso XIII, art. 9o da Lei no 9.317/96.
Contra o indeferimento do seu pedido de revisão do ADE, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade onde alegou que a atividade da empresa é de
comércio, apesar de ter profissionais liberais registrados no quadro de funcionários, e que a
atividade de natação e ginástica não consta com uma das vedações para os optantes do
SIMPLES, de acordo com o art. 9o da Lei no 9.317/96.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/RPO ao argumento de que as vedações contidas no inciso XIII do art. 9o da Lei no 9.317/96
atingiriam não apenas os profissionais ali elencados, mas também as pessoas jurídicas que
prestam os serviços ali discriminados. No caso da contribuinte seria pelo fato dos serviços
prestados serem de professor, fisicultor ou assemelhado.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 13/08/2010 (e-fl. 100).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 13/09/2010 (e-fl. 104) onde alega que no inciso XIII do art 9o da Lei no 9.317/96
não consta que academia de ginástica e natação não poderiam optar pelos SIMPLES. E que o
impedimento para opção ao SIMPLES recairia somente sobre os profissionais ali elencados, mas
não para as empresas que os contratam.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Federal por constatar-se que a
contribuinte exercia a atividade de “prestação de serviços de academia de natação, ginástica e
dança”.
A Recorrente não nega que exerça a atividade, mas alega que 70% do seu
faturamento provêm do comércio e que apesar de ter profissionais liberais registrados no seu
quadro de funcionários, a empresa não está incluída no rol de vedações a optantes do SIMPLES
previsto no inciso XIII do art 9o da Lei n°9.317/96.
Portanto o cerne da questão é verificar se a atividade da empresa está entre as
atividades vedadas do art. 9o da Lei n°9.317/96, abaixo transcrita:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.000265/2003-17

[...]
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor,
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro,
arquiteto, físico, químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico,
administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo,
professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer
outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida;
A atividade da Recorrente, conforme descrição no Termo de Opção (e-fl. 3) é
academia de ginástica, dança, natação e comércio varejista de artigos desportivos. A própria
Recorrente afirma que possui no seu quadro de funcionários profissionais cujas atividades seriam
vedadas para que estes profissionais participassem do SIMPLES.
O inciso XIII do art. 9o da Lei n°9.317/96 prevê uma lista específica de ocupações
que impedem a opção pelo SIMPLES, dentre elas a de professor, fisicultor ou assemelhados.
Como a atividade da Recorrente é de academia de ginástica e dança, demanda o
acompanhamento e supervisão de profissional com formação em educação física, profissão
regulamentada pela Lei no 9.696/98.
Entendo que o fato da Recorrente exercer atividade que demanda os serviços
desses profissionais a impede de optar pelo SIMPLES.
A lei foi taxativa ao não permitir que os profissionais ali discriminados pudessem
optar pelo SIMPLES. E a confirmação de que a vedação abrange também as empresas que
demandam os serviços daqueles profissionais é que a Lei n° 10.034, de 24 de outubro de 2000,
excetuou algumas pessoas jurídicas que demandam os serviços dos profissionais discriminados
no inciso XIII do art. 9o da Lei n°9.317/96. Confira-se:
Lei no 10.034, de 24 de outubro de 2000.
Art. 1 Ficam excetuadas da restrição de que trata o inciso XIII do art. 9 da Lei
n 9.317, de 5 de dezembro de 1996, as pessoas jurídicas que se dediquem às
seguintes atividades: creches, pré-escolas e estabelecimentos de ensino
fundamental.
O entendimento está perfeitamente alinhado com decisões judiciais, da qual
colaciono a decisão abaixo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 78312
Registro 1999.03.00.006812-8
Agravantes: ACADEMIA ESPORTIVA ACLIMAÇÃO COML. LTDA. E
OUTROS
Agravada: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
Origem: JUÍZO FEDERAL DA 17a VARA DE SÃO PAULO - SP
Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA
EMENTA:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 9.317/96. SISTEMA
INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.000265/2003-17

MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES.
VEDAÇÕES. ACADEMIA DE GINÁSTICA. INCLUSÃO NA DEFINIÇÃO
DE FISICULTOR E ASSEMELHADOS.
1 - A lei elegeu como discrímen característica própria das pessoas jurídicas,
relevante para conceituá-las ou não como microempresas ou empresas de
pequeno porte, a par do critério baseado na receita bruta. Assim é porque vários
elementos influem na conceituação e a tanto está autorizado o regramento
através da lei, segundo permissivo constitucional.
2 - O conceito de fisicultor não destoa da atividade desenvolvida pelas
agravantes, academias esportivas, escolas de natação, centros de cultura física e
de ginástica, não havendo ilegalidade na sua exclusão do regime SIMPLES.
3 - A vedação decorre da natureza da atividade realizada pelas agravantes que,
não estando sujeitas a tributos como o ICMS e o IPI, não possuem carga
tributária tão elevada quanto a das empresas beneficiadas.
4 - Não cabe ao Judiciário conceder benefício fiscal não previsto em lei.
5 - Agravo de instrumento a que se nega provimento.
Publicação do Acórdão: DJU 29/09/2000, SEÇÃO 2
Publicação na RTRF3R no 54, págs. 97/101
Assim , considerando que a Recorrente exerce a atividade de prestação de serviços
de academia de natação, ginástica e dança, atividade essa vedada a optantes do SIMPLES nos
termos do inciso XIII do art. 9o da Lei n°9.317/96, vigente à época dos fatos, há que ser mantido
o indeferimento do seu pedido de revisão da exclusão do SIMPLES Federal.
Por todo o exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital